Tribunal: STF
Processo: HC 103092
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Extorsão. Sentença condenatória transitada em julgado. Alegação de ofensa ao princípio do juiz natural. Não ocorrência. Fixação da competência em razão da prevenção (CPP, art. 78, II, c). Perpetuação da jurisdição para todos os crimes (CPP, art. 81, caput). Procedimento regular. Nulidade da Sentença. Inexistência. Condenação fundamentada também em prova colhida em juízo. Dosimetria. Individualização da pena devidamente justificada. Imprestabilidade da via estreita do habeas corpus para o reexame ou ponderações das circunstâncias judiciais. Precedentes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.



    1. Não houve qualquer irregularidade no fato de o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti/RJ haver conhecido do feito em que se apurava outro crime idêntico praticado pelos mesmos réus e o haver julgado, tornando-se, assim, validamente prevento, conforme disposição legal prevista no art. 71, inciso II, c, do CPP.



    2. Não houve qualquer irregularidade no fato de o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti/RJ haver sentenciado a causa, absolvendo os pacientes pela infração cometida naquela localidade e condenando-os pelo crime praticado na Capital, visto que validamente perpetuada sua jurisdição para as demais infrações, conforme disposição legal prevista no art. 81, caput, do CPP.



    3. Ao contrário do que se afirma, foram tomados depoimentos de testemunhas em juízo que corroboraram a versão apresentada pelo ofendido na fase inquisitorial, não tendo a condenação se fincado em prova exclusivamente do inquérito policial. Precedentes.



    4. No que toca à individualização da pena e a sua dosimetria, assevero que, contrariamente ao alegado, é possível concluir que a dosimetria da pena dos pacientes encontra-se justificada, visto que evidenciados os fatores desfavoráveis previstos no art. 59 do CP, em especial quanto à personalidade e à conduta social dos pacientes, os quais ensejavam o estabelecimento da pena acima do mínimo legal.



    5. Resta, assim, devidamente motivado o quantum de pena fixado na sentença condenatória, além de proporcional ao caso em apreço, não se prestando o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    6. Writ indeferido.